Tribunal: TJDFT
Processo: 0745661-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição – matéria atinente com o mérito recursal – diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. 3.1. Já a contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. 3.2. Não se confundem, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
4. Inexistem os vícios de omissões e contradições nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelas partes foram devidamente analisadas pelo Colegiado, o qual entendeu pela manutenção do reconhecimento da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e razão de as matérias não serem de ordem pública e, portanto, não passíveis de alegação a qualquer tempo e reconhecimento de ofício, operando-se a preclusão temporal.
5. O mero inconformismo das partes com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
6. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
7. Nesta assentada, incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, todavia ficam as partes alertadas de que a oposição de novos embargos de declaração com intuito meramente protelatório ensejará a imposição da penalidade estatuída no referido dispositivo legal.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.